Tribunal: STF
Processo: Rcl 52377
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rafael Amorim Martins de Sá em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO), nos autos da Ação Civil Pública nº 7105257.50.2011.8.09.0011, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6.053/DF.



    A parte reclamante narra que,



    “a 3ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violou a autoridade das mencionadas decisões ao não reconhecer inconstitucionalidade do art. 54 da Lei Complementar n° 015 de 08 de agosto de 2008 do Município de Aparecida de Goiânia/GO que fixou o teto da remuneração do Procurador do Município equivalente ao subsídio do Chefe do Poder Executivo Municipal (Prefeito).”



    Aduz preliminarmente sua legitimidade ativa para propositura da presente reclamação, sob o argumento de que, embora não seja parte na demanda de origem, entende que, por ocupar o cargo de Procurador do Município de Aparecida de Goiânia, foi afetado diretamente pela decisão proferida pela autoridade reclamada. Ressalta, ainda, que 



    “a lide originária é composta pelo Ministério Público, Município de Aparecida de Goiânia, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás e Associação dos Procuradores de Aparecida de Goiânia, a qual o autor é associado, portanto indiretamente também compõe a lide”



    No mérito, defende que 



    “a decisão ora atacada deixou de seguir a decisão proferida na ADI nº 6053, a qual reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos e determinou que o teto remuneratório do procurador do município é aquele previsto no art. 37, XI da Constituição Federal (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal).”



    Pondera que os ministros do STF, ao apreciarem o RE nº 663.696/MG (vinculado ao Tema 510 da repercussão geral), 



    “foram claros ao estabelecer que os Procuradores Municipais submetem ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e NÃO ao teto do Prefeito.”



    Ressalta o motivo de o TJGO não ter reconhecido a arguição de inconstitucionalidade do art. 54 da Lei Complementar nº 015/2008, discorrendo que



    “se deu em função de que o Supremo Tribunal Federal - no julgamento do RE 663.696/MG, com repercussão geral conhecida, e também na ADI 6053 - entendeu que o teto remuneratório dos procuradores municipais é aquele previsto no art. 37, XI. Assim, no presente caso deve-se adotar tese idêntica à discutida no RE e na ADI n° 6053. 



    Por conseguinte, em função do parágrafo único do art. 949 do CPC, o Órgão Especial não submeteu a arguição a julgamento da inconstitucionalidade, pois a questão já estava resolvida em sede de repercussão geral e também de controle concentrado de constitucionalidade e não era necessária a apreciação do órgão. 



    Art. 949... 



    ... 



    Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 



   Logo, o acórdão da 3ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ao reconhecer a validade do art. 54 da Lei Complementar nº 015/2008 vai de encontro à decisão da ADI nº 6053 e com à Tese 510 da repercussão geral fixada no RE nº 663.696/MG. 



    Conforme já demonstrado o art. 54 da Lei Complementar nº 015/2008 fixa que o teto remuneratório dos procuradores é equivalente ao do Prefeito e não apenas a remuneração desses servidores, em vista disso o dispositivo incorre em inconstitucionalidade, conforme ADI nº 6053 e a Tese 510 da repercussão geral fixada no RE nº 663.696/MG.”



    Sustenta, por fim, que 



    [o] Chefe do Poder Executivo Municipal pode fixar a remuneração do procurador do município de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, contudo não pode fixar teto remuneratório diverso daquele constate (sic) no art. 37, XI da Constituição Federal.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o acórdão proferido pela autoridade reclamada nos autos da Ação Civil Pública nº 7105257.50.2011.8.09.0011. No mérito, requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A parte reclamante afirma que o TJGO desrespeitou o que decidido pelo Supremo na ADI nº 6.503 por não ter declarado a inconstitucionalidade do art. 54 da Lei Complementar Municipal nº 15/2008, sob a alegação de que em tal dispositivo fora fixado teto ao subsídio dos procuradores vinculados ao Município de Aparecida de Goiânia em desconformidade com o previsto no art. 37, XI, da CF/88. 



    O acórdão questionado encontra-se assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. 1º APELO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. 2º APELO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. PROCURADORES MUNICIPAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. ARTIGOS 3º, 22 E 23 DA LEI N. 8.906/94. LIMITAÇÃO. ARTIGO 37, IX DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 663.696/MG (TEMA 510) SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 54 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 015/2008. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LCM N. 015/2008. INADMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece conhecimento a parte da insurgência que persegue a antecipação da tutela recursal, por ausência de previsão legal. 2. Caracteriza-se a deserção o pagamento do preparo recursal em data posterior ao protocolo do apelo, nos termos do art. 511 do CPC/73. 3. Os Procuradores Municipais estão sujeitos, além do regime próprio a que se subordinam (Lei Complementar nº 015/2008), ao regime do Estatuto da Advocacia e, como profissionais inscritos na OAB, ao prestarem serviços de advocacia ao Município, passam a ter direito aos honorários advocatícios convencionados, arbitrados ou sucumbenciais, os quais constituem caráter de verba alimentar. 4. O art. 37, XI da Constituição Federal, alterado pela EC nº 41/03, instituiu o redutor denominado teto salarial, a fim de estabelecer que as remunerações, os subsídios, os proventos, as pensões ou outras espécies remuneratórias dos servidores públicos municipais não podem exceder determinados limites. 5. Foi definido no RE n. 663.696/MG (tema 510), submetido à repercussão geral que: 5.1 A expressão ‘procuradores’ inserta no art. 37, XI da Constituição Federal também compreende os Procuradores Municipais, os quais possuem munus público de prestar consultoria jurídica e de representar, judicial e extrajudicialmente, o Município a que estão vinculados. 5.2 Não há razão para diferenciar o trabalho do Procurador Municipal do trabalho do Procurador Estadual, do Distrito Federal e da AGU, inexistindo hierarquia entre eles. Assim, atrelar a remuneração dos Advogados Públicos Municipais ao subsídio do Prefeito relega a carreira a um indesejável e iníquo desprestígio quando em cotejo com a advocacia pública dos Estados e da União, não sendo esta a intenção do artigo 37, XI da CF. 5.3 Os Procuradores Municipais integram a categoria da Advocacia Pública a que a Constituição Federal denomina de ‘Funções Essenciais à Justiça’ e, por conseguinte, sujeitam-se, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça Estadual. 5.4 O constituinte não obriga os Prefeitos a assegurarem ao seu corpo de Procuradores um subsídio que supere o seu. 5.5 A lei que disciplina o regime de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, ‘c’ da CF. Assim, cabe ao Prefeito, e unicamente a ele, avaliar politicamente, diante das circunstâncias orçamentárias e da sua política de recursos humanos, a conveniência de permitir que um procurador do município receba mais do que o Chefe do Poder Executivo Municipal. 5.6 O STF ‘não obriga que os procuradores do município recebam o mesmo que um desembargador e nem mesmo que, necessariamente, tenham subsídios superiores aos do prefeito.’ 5.7 Os prefeitos estão autorizados a adotar, nos seus respectivos âmbitos, a mesma política remuneratória já acolhida na esfera estadual em que os vencimentos dos procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 6. O artigo 54 da Lei Complementar Municipal nº 015/2008 de Aparecida de Goiânia, cuja arguição de inconstitucionalidade foi inadmitida pelo Órgão Especial do TJGO, dispõe que ‘os vencimentos, proventos ou outra espécie remuneratória dos servidores ativos e inativos de que trata a presente Lei Complementar, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie do Prefeito Municipal.’ 4. 1º APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 2º APELO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.053/DF, apontada como paradigma na presente reclamação, assentou que “a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal”. Vide:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020). (grifo nosso).



    Registro que o precedente paradigma foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal sob a perspectiva do conjunto normativo incidente na realidade do servidor público federal, em especial os arts. 27, 29 e 36 da Lei nº 13.327/2016, in verbis:



    “Art. 27. Este Capítulo dispõe sobre o valor do subsídio, o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência e outras questões que envolvem os ocupantes dos cargos: 



    I - de Advogado da União;



    II - de Procurador da Fazenda Nacional;



    III - de Procurador Federal;



    IV - de Procurador do Banco Central do Brasil;



    V - dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001 .



    […]



    Art. 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo.



    Parágrafo único. Os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária.



    […]



    Art. 36. O CCHA apresentará ao Advogado-Geral da União, em até 30 (trinta) dias a contar da edição de seu regimento interno, proposta de norma para a fixação do percentual a que se refere o inciso II do art. 30, respeitadas as seguintes diretrizes:



    I - a parcela do encargo legal acrescido aos créditos da União que comporá os honorários advocatícios será definida em percentual de até 75% (setenta e cinco por cento) do total apurado do encargo legal, a partir de critérios que contemplem a eficiência na atuação e a fase de recolhimento do crédito;



    II - serão criados e aperfeiçoados os mecanismos para a aferição da eficiência da atuação consultiva, judicial e extrajudicial da Advocacia-Geral da União e de seus órgãos vinculados.



    Parágrafo único. A normatização de que trata o caput será editada por portaria conjunta do Advogado-Geral da União, do Ministro de Estado da Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.” (grifo nosso)



    Na ADI 6.053/DF, portanto, o Supremo não resolveu controvérsia acerca da conformidade do art. 37, XI, da CF/88 com o art. 54 da Lei Complementar nº 15/2008 por meio da qual se estabeleceu que o teto remuneratório dos procuradores do Município de Aparecida de Goiânia não poderia exceder o subsídio mensal do prefeito do município em referência.



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ademais, a questão de fundo da presente reclamação diz respeito ao Tema 510 da repercussão geral, que possui a seguinte tese:



    “A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” (Tema 510 da RG).



    No entanto, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, o ato reclamado consiste acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em apelação cível nos autos nº 7105257.50.2011.8.09.0011, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujos paradigmas são teses firmadas pelo STF em repercussão geral.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego o seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, §1º, do RI/STF, prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente